Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Processo : 0704038-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 220976159 dos autos originários n. 0004696-43.2010.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do executado, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O agravante relata que, na origem, após ser dado provimento ao recurso de apelação interposto pela associação agravada para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Tema 492 de Repercussão Geral. Assevera que, concluído o julgamento do recurso paradigma, os autos retornaram à instância de origem para reexame da matéria, no entanto, “houve ERRO GROSSEIRO POR PARTE DO JUIZO DE RETRATAÇÃO, AO INFORMAR QUE O AGRAVANTE ERA ASSOCIADO, BEM COMO ADERIU FORMALMENTE AOS ATOS CONSTITUTIVOS DA ASSOCIAÇÃO, não aplicando a tese do TEMA 492 NO CASO DOS AUTOS”. Sustenta erro grosseiro no rejulgamento da demanda, ao deixar de aplicar o Tema 492 de RG, porque havia declaração nos autos dando conta de que o agravante jamais foi associado da agravada. Defende a possibilidade de rejulgamento quando o juízo de retratação é manifestamente indevido, o que “importará em reforma da sentença exequenda, com o indeferimento dos pedidos iniciais e a extinção do feito executivo”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a impugnação (id. 211978944 na origem) não tenha arguido a inexigibilidade do título judicial que aparelha a execução, quiçá, por erro de procedimento, é autorizado ao Tribunal o conhecimento de questões de ordem pública, mesmo aquelas não alegadas pelas partes, em sede de recursos ordinários (especialmente apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração), em razão do efeito translativo dos recursos. Nesse sentido, os precedentes julgados do STJ e do TJDFT: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023; REsp n. 1.490.726/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017; AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018; Acórdão 1623957, 0706699-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 29/9/2022, DJe de 14/10/2022; Acórdão 1762414, 0741615-88.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 21/9/2023, DJe de 6/10/2023. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Insurge-se o agravante da decisão que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, no valor de R$ 53.567,28. Confira-se trecho da fundamentação da decisão agravada (id. 220976159 na origem): A Contadoria esclareceu que os cálculos contestados atenderam à Decisão de ID 209711685, a qual determinou que o saldo devedor fosse apurado, tendo como parâmetro o Acórdão de ID 115666914 - Pág. 12, sem a inclusão de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Assim, observa-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial obedeceram à melhor técnica e foram atendidos os parâmetros estabelecidos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial, no valor de R$ 53.567,28 (ID 211052507), visto que efetuados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Ressalto que o título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, resolvendo o mérito da demanda, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais ordinárias relacionadas na inicial e daquelas que se vencerem no curso da lide, devidamente atualizadas monetariamente a partir dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora e multa estabelecidos, bem como condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme Acórdão de ID 115666914 - Pág. 12. Desse modo, não é cabível discussão a respeito do objeto da demanda. Ademais, não há que se falar em ausência de interesse da parte exequente, tendo em vista que não se vislumbra nos autos qualquer abandono pela referida parte. As alegações da parte executada, portanto, não merecem prosperar. Deveras, confirmado o acórdão da apelação em rejulgamento na forma do art. 1.040, II, do CPC, a princípio, não cabe, em impugnação ao cumprimento de sentença, pretensão voltada à desconstituição do título judicial. Com efeito, nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Todavia, do cotejo dos autos originários, verifica-se possível erro de procedimento, em tese, capaz de influir na formação do título judicial que aparelha a execução. A propósito, necessário um breve resumo histórico do andamento processual dos autos originários. Na origem, a agravada propôs ação de cobrança de taxas condominiais contra o agravante (processo físico no 2010.07.1.004774-4). O pedido foi julgado improcedente (id. 115666908 na origem) e, então, a autora interpôs apelação, provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial (id. 115666914 – p. 6/13 na origem). Rejeitados os declaratórios (id. 115666916 – p. 3/7 na origem), o réu agravante interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos (id. 115666920 na origem). Foram interpostos agravos em recurso especial (AREsp 272.510) e em recurso extraordinário (ARE 738.643). O STJ negou provimento ao agravo (id. 115666925 – p. 4/6 na origem). Por sua vez, o STF deu provimento ao agravo, “para desde logo, ADMITIR o recurso extraordinário e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007)”, determinar “a devolução do feito ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil” (id. 115666925 – p. 10/11 na origem). Despacho da Presidência do TJDFT (id. 115666935 na origem) encaminhou os autos a este órgão julgador considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em recurso representativo da controvérsia (RE 695.911/SP – Tema 492), nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. Em rejulgamento na forma do art. 1.040, II, do CPC, o acórdão foi mantido (id. 115666947 na origem). A seguir, baixados os autos à origem (id. 115666954 na origem), deu-se início ao cumprimento de sentença (id. 139209835 na origem). Feito esse escólio, ao que tudo indica, houve erro de procedimento, porquanto, embora admitido, o recurso extraordinário não foi submeto ao STF para julgamento. Com efeito, tratando-se de recurso extraordinário sobrestado na origem, publicado o acórdão paradigma e reexaminado o recurso anteriormente julgado, a tramitação do recurso extraordinário deve observar as diretivas traçadas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. Vejamos: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (Grifado) I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (Grifado) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. § 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. § 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. § 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. (Grifado) § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. § 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Grifado) Logo, sobressai nítido o erro de procedimento, porque, apesar de mantido o acórdão recorrido e admitido previamente o recurso extraordinário pelo STF (id. 115666925 - p. 10/11 na origem), o recurso extraordinário não foi remetido àquela Corte em cumprimento ao art. 1.041, caput, do CPC. Ante o exposto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de expropriação de bens do agravante, nada obstante, ao que pareça, sequer há título judicial apto, formado em definitivo por decisão transitada em julgado. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator